Tribunal: TJES
Processo: 5026786-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026786-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026786-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BENEDITA MARIA PEREIRA RIZZO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS E CONSULTAS MÉDICAS DAS ESPECIALIDADES DE NUTRIÇÃO, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO FORNECIMENTO DE CONSULTAS E FRALDAS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR APRESENTAR MÉDIA COMPLEXIDADE. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora destaca que é portadora de Dessecção de Artérias Cerebrais (CID 10, 167 e 168) e pugna pelo fornecimento de tratamento de home care; medicamentos Omeprazol 20 mg; AAS 100 mg; Domperidona 10 mg e Hidralazina 25 mg, acompanhamento nutricional, fraldas para uso diário no tamanho G, totalizando 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, acompanhamento fonoaudiológico e tratamento fisioterapêutico pelos requeridos.

O juízo de primeiro grau deferiu em parte a tutela antecipada pleiteada, para determinar que os demandados forneçam para a autora acompanhamento nutricional, acompanhamento fonoaudiológico e tratamento fisioterapêutico.

Em sede de sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para tornar definitiva a decisão liminar e determinar que os requeridos forneçam para a autora fraldas geriátricas no tamanho (G) e na quantidade prescrita pelo médico responsável, para uso contínuo, sem interrupção, podendo ser modificada sempre que houver alteração na condição da demandante, desde que devidamente comprovado, independente de nova decisão judicial.

Nas razões recursais, o município de Vitória discorre que a sentença não seguiu o entendimento firmado no Tema n° 793 do Supremo Tribunal Federal, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte e, subsidiariamente pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, seja a condenação direcionada ao Estado do Espírito Santo, com a fixação do dever do Estado de ressarcir o município por eventual despesa obtida com o cumprimento das obrigações dispostas em sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do procedimento e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, a Constituição Federal é imperativa ao estabelecer, em seu artigo 23, II, a competência comum de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para cuidar da saúde, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo dever de assistência à saúde.

Para mais, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento pela existência de solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas judiciais da área da saúde. Contudo, estabeleceu que os julgadores devem direcionar o cumprimento das decisões judiciais de acordo com a competência de cada ente federativo (municípios, estados e União):

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

No caso em tela, o fornecimento de fraldas geriátricas encontra-se disposto na Portaria GM/MS nº 937, de 07 de abril de 2017, cabendo ao município fornecer o insumo ao cidadão, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade do recorrente.

Lado outro, verifico que os municípios são responsáveis pelo atendimento de saúde básico e primário, que inclui consultas em postos de saúde e unidades de saúde. O Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), gerencia e financia a atenção especializada, que inclui consultas médicas com especialistas, exames complexos e tratamento em hospitais de média e alta complexidade.

Assim sendo, entendo que as consultas especializadas com nutricionista, fonoaudiológico e fisioterapeuta integram a rede estadual de saúde, devendo ser fornecidas e custeadas pelo estado do Espírito Santo.

Portanto, tendo em vista a necessidade de se direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de consultas ao Estado do Espírito Santo, impõe-se a reforma parcial da sentença objurgada. Ademais, caberá ao Estado do Espírito Santo ressarcir o recorrente pelas despesas obtidas para custear eventual consulta efetivamente fornecida para a paciente.

Por fim, quanto à petição ID nº 9635229 em que o recorrente informa o falecimento da recorrida
BENEDITA MARIA PEREIRA RIZZO
, destaco que tal fato não acarreta - automaticamente - a extinção do feito, uma vez que o objeto deste recurso trata de assunto diverso (ressarcimento de despesas médicas entre entes estatais) e não houve pedido expresso de desistência (que resultaria na consequente condenação ao pagamento de honorários), mas mera solicitação de “
extinção do feito
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada e determinar que o Estado do Espírito Santo ressarça o recorrente pelas despesas obtidas com o custeio das consultas médicas das especialidades de nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia feitas pela recorrida..

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)